Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700847-37.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO CORIOLANO PEREIRA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto aos embargos de declaração pretéritos, opostos contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IUJ 0700119-16.2020.8.07.9000. Isto porque a aplicação ao caso, por analogia, da prescrição prevista no Decreto no 20.910/1932 (05 anos) é questão de direito que pode ou não ser acolhida no julgamento do recurso inominado. Dito de outro modo, caso o acórdão entendesse pela inaplicabilidade do prazo prescricional do Decreto no 20.910/1932 à lide, o próprio embargante poderia ser prejudicado caso não haja a espera do julgamento do IUJ supracitado, o qual poderá definir pela incidência da prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 aos processos administrativos distritais. Ademais, a decisão embargada expôs suficientemente os motivos pelos quais determinou a suspensão do feito até o julgamento do IUJ, mesmo tendo ambos os processos determinadas distinções fáticas, de modo que não há que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado. Diante disto, mantenho o sobrestamento do feito. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito